Tribunal: TJSP
Processo: 2278129-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. INCONFORMISMO.

AGRAVANTE E SUA GENITORA QUE OPTARAM POR RESIDIR EM IMÓVEIS APARTADOS, APESAR DE ELE SER COOPROPRIETÁRIO DE UM DOS IMÓVEIS.

IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A PROTEÇÃO LEGAL A AMBOS OS IMÓVEIS, POIS A FINALIDADE DA LEI PRESERVAR ÚNICO IMÓVEL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. INCONFORMISMO.

AGRAVANTE E SUA GENITORA QUE OPTARAM POR RESIDIR EM IMÓVEIS APARTADOS, APESAR DE ELE SER COOPROPRIETÁRIO DE UM DOS IMÓVEIS.

IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A PROTEÇÃO LEGAL A AMBOS OS IMÓVEIS, POIS A FINALIDADE DA LEI PRESERVAR ÚNICO IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, CAPUT, DA LEI 8.009/90.

RECURSO DESPROVIDO.